Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734265-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. A impetrante informa que o paciente foi preso por suposta prática de furto majorado pelo repouso noturno, ocorrido no supermercado Carrefour Bairro, por volta da 1 hora da madrugada. Argumenta que a majorante é indevida, pois o estabelecimento funciona 24 horas, inexistindo aproveitamento de menor vigilância. Afirma que o paciente, em situação de rua, teria subtraído uma peça de bacalhau avaliada em R$ 226,00 para se alimentar, em razão de extrema vulnerabilidade, configurando furto famélico. Ressalta que o bem foi restituído, não havendo dano patrimonial, e que a prisão preventiva foi decretada apenas em razão de antecedentes criminais. Defende que o caso é de relaxamento por atipicidade material, pois não se trata de item supérfluo ou de luxo, e o bem só não foi consumido porque o paciente foi preso minutos após a subtração. Destaca que as condenações anteriores são antigas (2012 e 2015), o paciente está em liberdade desde 2021, foi absolvido em 2023 de acusação de furto e responde apenas por receptação culposa. Aponta a ausência de risco à ordem pública, sendo a prisão desproporcional, bastando medida cautelar de proibição de aproximação do local do fato. Requer a concessão liminar para relaxar ou revogar a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com confirmação da ordem no mérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente os previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e se a medida é proporcional e necessária diante das circunstâncias do caso concreto. Extrai-se dos autos que, durante patrulhamento no Setor de Habitações Coletivas Sul (SHCS), policiais militares foram acionados por seguranças do Supermercado Carrefour, situado no CLS 403, que solicitaram apoio após flagrarem um indivíduo cometendo furto no interior do estabelecimento. Com o auxílio das câmeras de segurança, o paciente foi, supostamente, identificado como a pessoa que havia subtraído uma peça de bacalhau, avaliada em mais de R$ 200,00. Ele teria se dirigido ao setor de frios e escondido o produto na parte de trás da bermuda, saindo do local sem realizar o pagamento. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, há indícios de materialidade, autoria, necessidade de garantir a ordem pública e risco de reiteração delitiva. De acordo com o ato coator, “o custodiado possui condenações definitivas por tráfico de drogas, resistência e roubo impróprio, além de estar em cumprimento de penas no regime aberto, conforme relatório de execução da VEPERA.” (ID. 75194377 - Pág. 85). Apesar de as condenações anteriores serem antigas, o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime aberto (SEEU no 0026915-21.2013.8.07.0015). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, aplica-se à hipótese dos autos o inciso II do art. 313 do CPP, uma vez que o paciente fora condenado por crime doloso. Assim, não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora